Tribunal: TJDFT
Processo: 0047373-67.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047373-67.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS VINICIUS DE SOUZA FILHO RECORRIDOS: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 85, §1o, CPC. MAJORAÇÃO NÃO REALIZADA. FIXAÇÃO CABÍVEL. MINORAÇÃO PERCENTUAL. INCABÍVEL. FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. MULTA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil prevê a fixação de honorários (art. 85, §2o) e a majoração de honorários em fase recursal (art. 85, §11). 1.1. Os honorários recursais só podem ser majorados nos casos em que há fixação na instância de origem, entretanto, inexiste qualquer limitação legal quanto à fixação dos honorários na segunda instância, quando não tiver sido fixado na primeira instância. 2. No caso dos autos, ainda que os honorários não tenham sido fixados na instância de origem, cabível sua fixação por ter a parte contrária apresentado contrarrazões, conforme entendimento jurisprudencial pacífico. 2.1. “Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido”. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.549.240/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.) 3. Incabível a minoração do percentual fixado, pois já fixado no mínimo legal, ademais, a fixação equitativa não é aplicável ao caso. Inteligência do Tema 1076, STJ. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil fixada. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, caput, e § 11, do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase recursal, ao argumento de que estes não foram previamente arbitrados na sentença. Subsidiariamente, afirma que a verba sucumbencial arbitrada deve ser revista e estipulado quantum que observe o critério da proporcionalidade e da razoabilidade. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/SP, do TJ/PR e do TRF da 2a Região; b) artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de multa correspondente a 5% do valor atualizado da causa, ao argumento de inexistência de cunho protelatório do recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 85, caput, e § 11, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] no caso, não houve majoração de honorários e sim fixação ante a apresentação de contrarrazões [...] a fixação dos honorários em sede de análise de recurso não configura reformatio in pejus, ante sua natureza de ordem pública e a possibilidade de revisão a qualquer tempo” (Id 61384356). “Resta claro pela leitura do artigo que os honorários recursais só podem ser majorados nos casos em que há fixação na instância de origem, entretanto, inexiste qualquer limitação legal quanto à fixação dos honorários na segunda instância, quando não tiver sido fixado na primeira instância. No caso dos autos, ainda que os honorários não tenham sido fixados na instância de origem, cabível sua fixação por ter a parte contrária apresentado contrarrazões [...] no caso dos autos, não há que se falar em valor inestimável ou irrisório, sendo incabível a fixação equitativa, ademais a fixação ocorreu no percentual legal mínimo. Por fim, considerando que o Agravo Interno é claramente improcedente, necessária a fixação da multa prevista no art. 1.021 do Código de Processo Civil” (Id 57630257). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.232.818/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 23/12/2024). Demais disso, o inconformismo não cabe subir no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 85, caput, e § 11, do Código de Processo Civil, bem como no que concerne à suposta divergência interpretativa. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. DEFESA APRESENTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SÚMULA No 568/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. NATUREZAS DISTINTAS. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A apresentação de contrarrazões pelo réu citado para responder à apelação possibilita a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais caso o referido recurso não seja provido. Precedentes. [...] 3. Os honorários recursais estão intrinsecamente ligados aos honorários de sucumbência previamente fixados, mas há clara distinção entre a natureza jurídica de cada um deles, de sorte que os julgados suscitados pela recorrente não têm aplicação na espécie. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.307.301/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 23/5/2024). Assim, “a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016